Tribunal: STF
Processo: ARE 1419154
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUTARQUIA MUNICIPAL. PRAZO EM DOBRO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ARTS. 219, CAPUT, E 994, VII, C/C ART. 1.003, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Manejado o recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219, caput, e 994, VII, c/c art. 1.003, § 5º, do CPC), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.